Tribunal: TJDFT
Processo: 0701417-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO. PAGAMENTO A MAIOR. RESSARCIMENTO. IRREPETIBILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
1. As obrigações alimentares possuem natureza especial, na medida em que são voltadas a prover a subsistência do alimentado e, por conseguinte, a sua própria vida, o que estaria em sintonia com o princípio da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.
2. O artigo 1.707 do Código Civil estabelece que é vedado ao credor renunciar o direito a alimentos, sendo, inclusive, o respectivo crédito insuscetível de cessão, compensação ou penhora. Tanto é assim que é amplamente reconhecida a irrepetibilidade dos alimentos. Entretanto, a jurisprudência pátria tem admitido a flexibilização excepcional da regra de irrepetibilidade da verba alimentar paga a maior poderia ser mitigada, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do credor de alimentos.
3. É admitida, excepcionalmente, a flexibilização da irrepetibilidade da verba alimentar, para possibilitar a cobrança dos valores pagos a maior pelo alimentante, sob pena de prestar guarida ao enriquecimento sem causa da alimentanda maior de idade. Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido.